Tribunal: STF
Processo: HC 272420
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo dos Santos Paixao contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.095.069/SP, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RODRIGO DOS SANTOS PAIXAO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2049536-38.2026.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput [organização criminosa] e § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar, ou a sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 13 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
1. Relaxada a prisão do paciente por excesso de prazo, expedindo-se o Alvará de Soltura; 2. Revogar a prisão diante da manifesta ilegalidade impingida, por não estarem preenchidos os requisitos e fundamentos da prisão; 3. Que seja determinada à autoridade coatora a imediata designação da audiência de instrução, debates e julgamento. No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais. (doc. 1, pp. 14-15).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.095.069/SP (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator